Tribunal: TJSP
Processo: 1019546-48.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Condenação por litigância de má-fé não implica revogação do benefício da gratuidade. Precedentes do STJ. Autor que alega desconhecer a origem do débito ensejador da negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes. Cobrança legítima. Ausência de comprovação da

Ementa:
AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Condenação por litigância de má-fé não implica revogação do benefício da gratuidade. Precedentes do STJ. Autor que alega desconhecer a origem do débito ensejador da negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes. Cobrança legítima. Ausência de comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício regular de direito. Danos morais não configurados. Improcedência do pedido. Multa por litigância de má-fé afastada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019546-48.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVID
GIMENEZ DE LIMA, é apelado ENEL BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019546-48.2019.8.26.0005 -Voto no 26951
2
Voto no 26951.
Apelação n° 1019546-48.2019.8.26.0005.
Comarca: São Paulo.
Apelante: David Gimenez de Lima.
Apelada: Enel Brasil S/A.
Juíza prolatora da sentença: Lucilia Alcione Prata.
AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Condenação por
litigância de má-fé não implica revogação do benefício da
gratuidade. Precedentes do STJ. Autor que alega desconhecer a
origem do débito ensejador da negativação. Documentos juntados
pela ré que comprovam a existência de relação jurídica entre as
partes. Cobrança legítima. Ausência de comprovação da quitação
da dívida. Negativação que constitui exercício regular de direito.
Danos morais não configurados. Improcedência do pedido. Multa
por litigância de má-fé afastada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada indenização por danos morais, julgada improcedente pela respeitável
sentença de fls. 167/172, cujo relatório se adota, para reconhecer a legalidade da
cobrança ante a existência da contratação. O autor foi condenado por litigância
de má-fé ao pagamento de multa no percentual de 5% sobre o valor atualizado
causada, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa. A gratuidade de
justiça foi revogada em razão da litigância de má-fé.
Inconformado, apela o autor sustentando, preliminarmente,
que a justiça gratuita deve ser mantida; que a revogação se deu sem a análise de
sua situação financeira; que se encontra desempregado e fazendo trabalhos
esporádicos; que não houve modificação do estado de hipossuficiência desde o
momento em que o benefício foi concedido; que a interpretação envolvendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019546-48.2019.8.26.0005 -Voto no 26951
3
litigância de má-fé deve ser restritiva; que não houve comprovação do dolo
processual; que não foi demonstrado prejuízo processual à ré; que a patrona não
cometeu nenhuma infração ética ao ajuizar a presente ação, sendo descabido o
envio de ofício ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda
(NUMOPEDE). No mérito, alega que não foi produzida prova sobre a existência
da relação jurídica entre as partes; que a ré juntou apenas telas sistêmicas; que o
autor nunca residiu no endereço apresentado; que os dados presentes no
sistema da ré podem ser livremente alterados por ela; que não foram
apresentadas faturas de consumo; que não se aplica a súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça ante a existência de discussão judicial sobre o único
apontamento preexistente; que a ré deve ser condenada a indenizar os danos
morais causados; que deve ser aplicada a Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça. Requer, assim, o provimento do recurso com o reconhecimento dos
danos morais e fixação de honorários sucumbenciais em percentual máximo (fls.
174/211).
Houve resposta (fls. 214/220).
É o que importa ser relatado.
O apelo comporta parcial provimento.
O autor ajuizou esta demanda alegando que teve seu nome
negativado pela ré de forma equivocada. Por conta disso, pretende a declaração
de inexigibilidade dos débitos e o recebimento de indenização pelos danos
morais sofridos.
A pretensão foi julgada improcedente, pelas razões apresentadas.
Em que pese o entendimento do douto Juízo a quo, a
respeitável sentença comporta pequeno reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019546-48.2019.8.26.0005 -Voto no 26951
4
Inicialmente, não há que falar em revogação dos efeitos da
gratuidade de justiça em razão da aplicação de multa por litigância de má-fé.
É este o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.
DESCABIMENTO. 1. Ação ajuizada em 01/12/2014. Recurso especial
interposto em 25/08/2016 e distribuído em 04/04/2017. 2. Os propósitos
recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de
prestação jurisdicional; b) o afastamento da condenação por litigância de
má-fé; c) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita. 3.
Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 4. É inviável,
em sede de recurso especial, a análise acerca da caracterização da
litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, em razão do óbice
veiculado pela Súmula 7/STJ. 5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-
fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando
interpretação extensiva. 6. Assim, apesar de reprovável, a conduta
desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária
gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão
somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto
legal. 7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita

importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário
pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de
miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da
parte no processo. 8. Nos termos do art. 98, § 4o, do CPC/2015, a
concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao
final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019546-48.2019.8.26.0005 -Voto no 26951
5
decorrência da litigância de má-fé. 9. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ; Recurso
Especial no 1.663.193/SP; Terceira Turma; Rel. Ministra Nancy
Andrighi; j. 20/02/2018) (realces não originais).
Ademais, tal discussão se esvazia in casu, uma vez que não
se trata de hipótese de reconhecimento de litigância de má-fé, como se verá
abaixo.
No mérito, não prospera a alegação quanto à inexigibilidade
do débito.
O autor afirma que desconhece o débito e que em nenhum
momento contraiu as dívidas que levaram à sua inscrição no cadastro de
inadimplentes (fls. 28/30).
Contudo, a ré apresenta documentos que permitem identificar
informações específicas do autor, tal como os números dos documentos de
identidade CPF e RG (fls. 164), que coincidem com o apresentado junto à inicial
(17).
Em que pese a alegação de falta de correspondência do
endereço apresentado no sistema da apelada e o real domicílio do apelante,
importante ressaltar que o documento de fls. 18 foi emitido em nome de Jaqueline
Albertin, cuja relação com o autor não foi demonstrada. Além disso, cabia ao
autor apresentar documentos que possibilitassem a identificação de seu
endereço, como contas de consumo ou mesmo uma declaração emitida pela
titular da conta de água juntada.
Assim, ainda que se afirme que dentre os documentos
juntados haja apenas telas do sistema interno da ré, produzidos unilateralmente,
sem a demonstração da assinatura aposta pelo autor, é certo que a exatidão dos
dados cadastrais e a impugnação meramente genérica que lhes fez a parte (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019546-48.2019.8.26.0005 -Voto no 26951
6
145/155), emprestam à documentação verossimilhança suficiente para que se
conclua pela existência de relação jurídica.
Dos documentos juntados constam o nome completo do autor
e informações pessoais, sendo, portanto, inafastável a conclusão de que ele de
fato contratou o serviço de telefonia com a ré, mas deixou de pagar a respectiva
contraprestação, anotando-se que era dele o ônus da prova da quitação.
A circunstância de a relação existente entre as partes se
submeter às regras do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a que
autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não determina que
a regra estática quanto ao ônus da prova deverá ser necessariamente alterada,
porquanto a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação
dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua
hipossuficiência (STJ, AgRg no REsp n. 1183197, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, j. 10/04/2012). Assim, porque inverossímil a alegação de
desconhecimento do débito, não havia que se falar em inversão do ônus da prova
no caso.
E reconhecida a existência de relação contratual entre as
partes que justificou o apontamento dos dados do autor em rol de maus
pagadores, não há que se falar em inexigibilidade do débito juntado à petição
inicial.
Com efeito, diante da existência de débitos em aberto, a
cobrança realizada pela ré, que resultou na negativação do nome do autor, é
legítima e representa exercício regular de seu direito, não havendo qualquer
abusividade ou ilegalidade em sua conduta.
Nesse sentido já se pronunciou esta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019546-48.2019.8.26.0005 -Voto no 26951
7
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS
MORAIS Energia elétrica Alegação de que o débito negativado se
refere a faturas de consumo de energia elétrica vinculado a unidade
consumidora localizada em endereço desconhecido pela autora

Companhia ré que apresentou documentos indicando a legitimidade
da negativação
Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004551-67.2019.8.26.0704; Rel. Spencer
Almeida Ferreira; 38a j. 15/06/2020) (realces não originais)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por dano moral. Inclusão em cadastros de inadimplentes. Existência da
dívida demonstrada pela Ré. Negativação que constitui exercício regular
de direito. Ação improcedente. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
1118776-40.2017.8.26.0100; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 04/05/2018) (realces não originais).
Indenização. Danos morais. Inclusão do nome da autora em cadastro de
inadimplentes, em virtude do não pagamento de fatura mensal de conta
telefônica. Legitimidade. Quitação do débito não comprovada pela
devedora. Inversão do ônus da prova que não se aplica à espécie.
Ausência de conduta ilícita da credora. Sentença mantida. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação 1008999-56.2017.8.26.0477; Rel. Walter
Cesar Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j. 26/02/2018) (realces
não originais).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - PRINT
TRAZIDO PELA RÉ QUE É DE SER ACOLHIDO COMO PROVA, NA
MEDIDA EM QUE TRAZ OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS (NOME DA
AUTORA, NÚMERO DE RG E DE CPF, LOCAL ONDE PROCEDIDA A
INSTALAÇÃO E DADOS DA CONTA) PENDÊNCIA EXISTENTE QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019546-48.2019.8.26.0005 -Voto no 26951
8
ENSEJA A NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL INEXISTENTE. Apelação
improvida. (TJSP; Apelação
1015342-73.2013.8.26.0068;
Rel Jayme
Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 01/02/2018) (realces
não originais).
Por consequência, por se tratar de ato lícito decorrente de
dívida que deve ser paga pelo autor, fica rejeitado o pedido de condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais pela inscrição de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
Não obstante a origem e os valores do débito questionado
tenham sido demonstrados pela ré, não há comprovação de que o autor alterou a
verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal, praticando
as condutas descritas no artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil, a justificar
a sua condenação por litigância de má-fé.
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Câmara:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Preliminar de
deserção afastada. Condenação por litigância de má-fé não implica
revogação do benefício da gratuidade. Precedentes do STJ.
Apontamento do nome da autora em cadastro dos órgãos de proteção ao
crédito. Documentos juntados pela ré que comprovam a relação jurídica e
o inadimplemento. Cobrança legítima. Negativação que constitui exercício
regular de direito. Indenização por dano moral indevida. Litigância de má-
fé não configurada. Ausência de comprovação de dolo. Recurso provido
em parte. (TJSP; Apelação 1001220-68.2016.8.26.0547; Rel. Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 26/04/2018) (realces não
originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019546-48.2019.8.26.0005 -Voto no 26951
9
TELEFONIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
NÃO RECONHECIMENTO
ÁUDIO JUNTADO PELA
REQUERIDA A FIM DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO VIA
AUTOATENDIMENTO
QUE
NÃO
RESTOU
ESPECIFICAMENTE
IMPUGNADO PELO AUTOR
CONTRATAÇÃO QUE RESTOU
INCONTROVERSA PEDIDOS IMPROCEDENTES LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ AFASTADA. Apelação parcialmente provida. (TJSP; Apelação
1032354-96.2016.8.26.0100; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 27/04/2017) (realces não originais).
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apontamento do nome da autora
em rol de inadimplentes. Alegação de que, embora as partes mantenham
relação contratual, a autora não reconhecia a parcela que justificou a
anotação promovida pela ré. Pedidos de cancelamento da inscrição e de
indenização por danos morais julgados improcedentes. Autora condenada
por litigância de má-fé. Hipótese, porém, em que não ficou caracterizada
a prática de conduta dolosa ou temerária por parte da autora. Litigância
de
má-fé
afastada.
Recurso
provido. (TJSP; Apelação
1063529-45.2015.8.26.0100; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 28/01/2016) (realces não originais).
Destarte, fica mantida a improcedência da demanda e os ônus
da sucumbência a cargo do autor, afastando-se apenas a multa por litigância de
má-fé e mantendo-se a gratuidade de justiça.
Trata-se de causa envolvendo questão de grande incidência
nos Tribunais, cujo perfil deve ser analisado pelo Núcleo de Monitoramento de
Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, conforme determinado pelo Magistrado de
primeiro grau, o que não representa qualquer avaliação ética da patrona do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019546-48.2019.8.26.0005 -Voto no 26951
10
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença ao patrono da ré
para 17% do valor atualizado da causa, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85,
observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
manter a gratuidade de justiça ao autor e afastar a condenação por litigância de
má-fé.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator